Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-18.2023.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001164-18.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON VAZ MACIEL - CPF: 904.243.609-34 (RECORRENTE), WESLEY VINICIUS MANTELI LIMA - CPF: 046.919.281-03 (ADVOGADO), MATEUS LEITE CECCONELLO - CPF: 047.352.631-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA. ARTIGO 595, IV DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

A apuração realizada com observância ao critério imposto pela Aneel, retrata razoavelmente as oscilações de consumo e recompõe as perdas sofridas pela concessionária, em razão de registros a menor decorrentes de irregularidades estas que, inequivocamente, beneficiaram o Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001164-18.2023.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Emerson Vaz Maciel

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que recebeu fatura de energia elétrica, referente à recuperação de consumo, no valor total de R$ 4.875,85.

A inspeção foi realizada em 12/04/2023, sendo constatado procedimento irregular no medidor e recuperados 06 meses, isto é 11/2022 a 04/2023.

De acordo com o histórico de consumo apresentado, tem-se que após a constatação da irregularidade e troca do medidor, o consumo apresentou substancial aumento, conforme abaixo destacado:

Desta forma, os registros de consumo demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, válida a fatura de recuperação de consumo.

Quanto a metodologia de cálculo utilizada, entendo que a irresignação do recorrente também não merece prosperar.

O critério de cálculo adotado pela recorrida não caracteriza abusividade ou onerosidade excessiva com relação ao consumidor que, relembre-se, beneficiou-se da irregularidade. A Recorrida se limita a observar a regra imposta pelo órgão regulador do setor. Tampouco implica a exigência de vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor (art. 39, V, do CDC) insiste-se, consumidor beneficiou da irregularidade encontrada no medidor de energia.

O critério adotado foi aquele descrito no artigo 595, IV, da Resolução ANEEL 1000/2021, que determina:

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

§ 1o Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos anteriores à data do início da irregularidade, a distribuidora deve considerar essa condição para a recuperação da receita.

§ 2o Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida.

§ 3o No caso do inciso IV, aplica-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares.

Com isso, o consumo faturado corresponde ao somatório de consumo nos meses a recuperar, isto é, 1.665 kwh e o consumo não recuperado, correspondente a carga instalada multiplicada pelos meses a recuperar, isto é: 995x6 que resultou em 5.970, reduzindo o consumo faturado, resultou em 4.305 kwh devidos.

Por outro lado, haveria necessidade de demonstração pelo Autor de que o método de cálculo imposto pela agência reguladora do setor é abusiva em relação ao consumidor. Se não fizer tal prova, não há que se falar em vantagem manifestamente excessiva da concessionária em detrimento do Requerente.

Em verdade, a apuração realizada com observância ao critério imposto pela Aneel, retrata razoavelmente as oscilações de consumo e recompõe as perdas experimentadas pela concessionária em razão de registros a menor decorrentes de irregularidades estas que inequivocamente beneficiaram o Recorrente.

Portanto, correta a apuração do débito com base no disposto no Art. 595, IV, da Resolução Normativa n, 1000/2021 pela Aneel.

Diante disso, resta evidente que houve consumo irregular de energia, sendo devida a cobrança. Porque não houve ato ilícito da recorrente, mas exercício regular de direito, não há que se falar em reparação de dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024